Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707994-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYCON BRAGA AMORIM DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator